Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603465-46.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. EXTRAPOLAÇÃO
DOS RECURSOS PRÓPRIOS UTILIZADOS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - A ausência de comprovação da propriedade do veículo de terceiro cedido à
campanha é irregularidade grave na medida em que não se pode aferir a origem
do recurso.
[...]
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600315-71.2020.6.16.0018. RELATOR DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS. JULGADO EM 23/11/2021)
Destarte, não comprovada a propriedade dos bens cedidos, conforme exigência
do art. 25, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, imperioso determinar o recolhimento da
quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) ao Tesouro Nacional, pois caracterizado o
recebimento de recurso de origem não identificada.
2) Inconsistências nas despesas pagas com recursos públicos - Fundo Partidário e Fundo Especial
de Financiamento de Campanha
O parecer técnico (id 43863204) apontou inconsistências na documentação
apresentada para comprovar as despesas pagas com recursos públicos - tanto do Fundo Partidário
quanto do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, na medida em que a candidata
apresentou diversas notas fiscais nas quais não constou o CNPJ da campanha no campo destinado
à identificação do consumidor. Confira-se:

O objetivo final das prestações de contas eleitoral é que partidos e candidatos
demonstrem de forma clara e objetiva a origem dos recursos arrecadados e a sua destinação. Os
gastos efetuados com recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, em vista da sua natureza pública, exigem que tanto destinação como regularidade da
despesa sejam inequivocamente demonstradas.
Para isso, o art. 53, II da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as despesas
realizadas com recursos públicos sejam comprovadas por meio da juntada de documentos fiscais
idôneos, na forma do art. 60 do referido normativo, que dispõe:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qua

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 63.662
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603465-46.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SUZANA MARGARIDA RABELO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: SUZANA MARGARIDA RABELO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. CESSÃO DE VEÍCULO SEM A COMPROVAÇÃO
DE PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DE
DESPESAS ELEITORAIS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS.
TENTATIVA DE BURLA COM O LANÇAMENTO POSTERIOR COMO
DESPESAS NÃO PAGAS. AUSÊNCIA DE LASTRO DOCUMENTAL. MANOBRA
CONTÁBIL NÃO ADMITIDA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. DOAÇÕES E
GASTOS ANTERIORES À PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO
INFORMADOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. SOBRAS FINANCEIRAS. RECOLHIMENTO AO PARTIDO.
IRREGULARIDADES QUE ATINGIRAM MAIS DE 50% DA MOVIMENTAÇÃO
TOTAL DA CAMPANHA. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A ausência de comprovação da propriedade de bem cedido à campanha é
irregularidade grave, na medida em que não se pode aferir a origem do recurso,
ensejando a devolução da importância ao Tesouro Nacional.
2. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária

ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ
e endereço.
3. A falta de apresentação de documentos fiscais idôneos, que preencham os
requisitos previstos na norma, considera-se não comprovada a regularidade da
despesa paga com recursos públicos, o que enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº.
23.607/2019.
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta
Corte.
5. O lançamento posterior das despesas detectadas em processo de circularização
como despesas contratadas e não pagas e, por consequência, sobras de campanha
é manobra contábil não admitida quando inexistente documento que lhe dê lastro.
6. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõem seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
7. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
8. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar
ou não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019.
9. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha eventualmente
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU)
no momento da prestação de contas.
10. As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário,
na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da
candidata ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.
11. Irregularidades que, em conjunto, ultrapassam o percentual de 10% dos
recursos movimentados na campanha, o que impossibilita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em debate. Precedentes
do TSE.

12. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional e recolhimento de valores ao partido político.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 12/08/2024
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por SUZANA
MARGARIDA RABELO, candidata ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Socialista Brasileiro -
PSB, relativo às Eleições Gerais de 2022.
Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43442104).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de
apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id.
43825386).
O prestador de contas foi intimado e apresentou Prestação de Contas Retificadora
(43843098 e seguintes), bem como manifestação (id. 43843097).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das
contas (id. 43863204).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer manifestando-
se igualmente pela desaprovação das contas (id. 43871979).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e, após a
apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral opinou pela
desaprovação das contas.
Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$ 158.446,00,

com a seguinte composição:
Ainda, anoto que a candidata recebeu 1.357 votos, classificando-se como 14º
suplente.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:
1) ausência de comprovação de propriedade de veículos cedidos à campanha
(item 5.1.2);
2) inconsistências nas despesas pagas com recursos públicos - Fundo Partidário e
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (itens 6.1.2 e 7.1.2);
3) omissão de gastos (item 8);
4) doações recebidas e gastos realizados anteriormente à prestação de contas
parcial e não informados à época (item 9.1 e 10.2);
5) existência de sobras financeiras de campanha e recursos não utilizados do
FEFC não transferidas ao partido ou restituídos ao Tesouro Nacional (item 12);
6) existência de dívida de campanha sem apresentação da documentação
necessária (item 13.1).
Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente, sendo que ao final todas serão analisadas em conjunto para o julgamento das
contas.
1) Ausência de comprovação de propriedade do bem cedido
O primeiro apontamento constante do parecer conclusivo diz respeito à cessão de
três veículos para campanha, provenientes de doações de pessoas físicas, no valor estimado de
R$ 3.600,00, sem apresentação do comprovante de propriedade dos bens, conforme se infere da
tabela abaixo:

Ao ser intimada do parecer de diligências, que apontava a irregularidade, a
candidata apresentou documentos (ids. 43843097 e seguintes), contudo nenhum deles se refere
aos veículos mencionados.
Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do bem
doado ou cedido temporariamente, assim disciplina a Resolução TSE 23.607/2019:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão
ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,
com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável
direto pela prestação de serviços;
Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e,
no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.
(...)
§ 2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente podem ser
utilizados na campanha eleitoral quando demonstrado que já integravam seu
patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva candidatura.
[grifou-se]
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem
ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de
bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de
candidata ou candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político; [grifou-se]
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de
candidata ou candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou
pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da
fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo
valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação de
contas.
Logo, vê-se que a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do

bem cedido de forma gratuita, não bastando a mera alegação, contida no instrumento de cessão,
de que o(a) doador(a) é seu(ua) proprietário(a).
Aliás, nesse sentido a jurisprudência:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
[...]
3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido
alega contradição, sob o argumento de que consta dos autos contrato de cessão
de uso de automóvel.
3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido não
se desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não tendo
apresentado, por exemplo, mediante a apresentação do CRLV, documento que,
consoante ressaltou o MPE, poderia confirmar a propriedade do bem e validar o
contrato apresentado.
3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com
pessoas físicas, era exigível a apresentação de comprovantes das propriedades
dos respectivos bens (CRLV)" mormente porque, "sem a prova da propriedade dos
bens locados, não é possível assentar a regularidade dos gastos efetuados" (AgR-
AI nº 0601937-86/PE, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe em
8.9.2020).
[...]
9. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão, Relator(a) Min.
Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
174, Data 08/09/2022)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA. LOCAÇÃO DE BENS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE.
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO.
IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
2. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou
cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem
locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica
cujo objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e do TSE.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060355724, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 183, Data 19/09/2023)
A exceção à obrigatoriedade de comprovação da propriedade, prevista para os
casos em que o cedente seja pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação, não se aplica, por
óbvio, aos casos de cessão gratuita, justamente pela impossibilidade de exercício do controle
quanto ao impedimento de doações de fontes vedadas, sendo, dessa forma, exigível a
comprovação inequívoca, documental e contemporânea, da propriedade do bem doado ou cedido.
Além disso, não se aplica o disposto no art. 60, § 4º, inciso III da Resolução do
TSE nº 23.607/2019, porque a candidata alega que o veículo não foi utilizado para uso pessoal

durante a campanha eleitoral.
Portanto, não havendo, nos autos, documentação hábil a comprovar a
propriedade do veículo cedido, não é possível aferir a titularidade do bem e, dessa forma, não é
possível verificar e comprovar a origem do recurso vertido à campanha, estando caracterizado o
recebimento de recurso de origem não identificada, devendo o valor estipulado no termo de
cessão ser recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da resolução de
regência, que dispõe:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
Nesse sentido, julgado desta Corte em caso semelhante:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. EXTRAPOLAÇÃO
DOS RECURSOS PRÓPRIOS UTILIZADOS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - A ausência de comprovação da propriedade do veículo de terceiro cedido à
campanha é irregularidade grave na medida em que não se pode aferir a origem
do recurso.
[...]
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600315-71.2020.6.16.0018. RELATOR DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS. JULGADO EM 23/11/2021)
Destarte, não comprovada a propriedade dos bens cedidos, conforme exigência
do art. 25, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, imperioso determinar o recolhimento da
quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) ao Tesouro Nacional, pois caracterizado o
recebimento de recurso de origem não identificada.
2) Inconsistências nas despesas pagas com recursos públicos - Fundo Partidário e Fundo Especial
de Financiamento de Campanha
O parecer técnico (id 43863204) apontou inconsistências na documentação
apresentada para comprovar as despesas pagas com recursos públicos - tanto do Fundo Partidário
quanto do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, na medida em que a candidata
apresentou diversas notas fiscais nas quais não constou o CNPJ da campanha no campo destinado
à identificação do consumidor. Confira-se:

O objetivo final das prestações de contas eleitoral é que partidos e candidatos
demonstrem de forma clara e objetiva a origem dos recursos arrecadados e a sua destinação. Os
gastos efetuados com recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, em vista da sua natureza pública, exigem que tanto destinação como regularidade da
despesa sejam inequivocamente demonstradas.
Para isso, o art. 53, II da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as despesas
realizadas com recursos públicos sejam comprovadas por meio da juntada de documentos fiscais
idôneos, na forma do art. 60 do referido normativo, que dispõe:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de Escrituração
Digital de Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras
Entidades e Fundos (DCTFWeb) e da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e
Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador
de serviços.
§ 3º Havendo dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a execução do
objeto, a Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios

adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva
prestação dos serviços declarados.
A legislação eleitoral é clara ao exigir, dentre os requisitos estabelecidos no
dispositivo supratranscrito, que o documento fiscal seja emitido com o CNPJ da candidatura, o que
não foi observado pela prestadora de contas.
Na espécie, tem-se a natureza dos gastos não permite concluir, indene de dúvida,
que se trataram de despesas de campanha, uma vez que despesas com alimentação podem ser
utilizadas para fins pessoais.
Ainda quanto à análise das inconsistências relativas à comprovação das despesas
pagas com recursos públicos, o setor técnico apontou, no parecer de diligências (id. 43825386),
que o contrato relativo à fornecedora Doralice Ribeiro Sedor não havia sido apresentado.
Do Relatório de Despesas Efetuadas constante do id. 43720132, é possível
verificar que a candidata declarou a contratação de Doralice na rubrica "Despesas com pessoal",
constando do campo relativo à descrição a informação "despesa com mobilizador político".
Informou, ainda, que a despesa, no importe de R$ 7.750,00, havia sido paga com o cheque nº
850055.
Intimada para se manifestar acerca do parecer de diligências, a candidata
apresentou os documentos constantes do id. 43843101 como sendo comprobatórios da despesa.
Da análise da documentação, no entanto, não é possível concluir pela
comprovação da regularidade da despesa.
No referido id. foram apresentados: a) cópia do cheque nº 850055, nominal à KW
Estampas Ltda.; b) a nota fiscal nº 183, emitida pela empresa KW Estampas, no valor de R$
7.750,00, relativa à produção de bandeiras e adesivos; e c) o extrato eletrônico da conta bancária
relativa aos recursos do FEFC, no qual consta que Doralice Ribeiro Sedor descontou o cheque nº
850055.
A candidata não apresentou nenhum esclarecimento acerca da natureza do
serviço prestado por Doralice, tampouco juntou o contrato exigido no art. 35, §12, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 para a comprovação das despesas como pessoal. Também não promoveu
nenhuma alteração, na prestação de contas retificadora que apresentou, acerca da natureza da
despesa ou da contratação.
Por outro lado, conforme se infere da pesquisa realizada na página da Receita
Federal, Doralice Ribeiro Sedor não consta do quadro societário da empresa KW Estampas:

A candidata não esclareceu ou comprovou vínculo de Doralice Ribeiro Sedor com
a empresa KW Estampas Ltda., à qual o cheque era destinado, nem apresentou qualquer
justificativa para que o cheque fosse por ela descontado.
Destarte, em que pese o setor técnico tenha considerada a falha sanada, a falta
de apresentação do contrato exigido no art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019 implica no
reconhecimento de que a contratação não restou devidamente comprovada, remanescendo a
irregularidade.
Assim, tem-se que não há nos autos documentos hábeis a comprovar a
contratação ou a regularidade das despesas apontadas, no importe de R$ 8.733,06 (oito mil,
setecentos e trinta e três reais e seis centavos), pagas com recursos públicos, o que implica na
necessidade de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º e 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019:
Art. 79 [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
3) Omissão de gastos (item 8)
No parecer de diligências (id. 43707283), o setor técnico apontou que foram
identificadas divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de
contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, o que indica violação ao art. 53 da Resolução do TSE nº
23.607/2019:
Inicialmente, anoto que o apontamento, em princípio, revela indícios de omissão
de gasto de campanha, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida
transparência.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente
a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de
campanha.
Nesse contexto é que se afirma que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida

comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, vício grave que
compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n.
9.504/97:
Art. 22
[...]
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso
de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o
diploma, se já houver sido outorgado.
Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução TSE 23.607/2019, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o
descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela
qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que
"erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido", até porque não há meio de se corrigir esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária
é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe a
candidata ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com
o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a
destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a
movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta,
cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa
movimentação.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle da
Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE 09/12/2021)
Conclui-se, assim, que se trata de irregularidade capaz de comprometer todo o
objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.
Ademais, o reconhecimento da referida irregularidade enseja a determinação de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto, inexistindo informação quanto à origem
dos recursos utilizados para o pagamento da despesa omitida, também resta caracterizado o
recebimento de recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE
23.607/2019, que dispõe:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
Na espécie, após ser intimada para se manifestar acerca dos apontamentos do
parecer de diligências, a candidata apresentou prestação retificadora, lançando as referidas
despesas no Demonstrativo de Despesas Efetuadas e Não Pagas (id. 43720131), o que implicaria
em sua caracterização como dívida de campanha, tal como apontado no item 12 do parecer
conclusivo.
Entretanto, a candidata não apresentou nenhum dos documentos exigidos no art.
33, § 3º, da Resolução TSE 23.607/2019, que trata da regularização da dívida de campanha, o
que conduz à inevitável conclusão de que tal lançamento visou unicamente mascarar o uso de
recursos não contabilizados para pagamento de despesas de campanha como dívidas que, em
verdade, nunca existiram.
Não se pode olvidar que, em regra, o pagamento de compras e contratações de
serviços é feito no momento da emissão da nota fiscal. Não havendo qualquer prova de que foi

acordado o adimplemento futuro, não é possível admitir-se o procedimento adotado pelo
candidato.
Frise-se que a candidata não apresentou justificativa para a suposta dívida não ter
sido lançada na prestação de contas final, tampouco documento que comprove que o pagamento
não foi realizado à época da contratação, o que torna evidente e inservível a manobra contábil por
ela realizada.
Anoto, ainda, que a inclusão, na prestação de contas retificadora, de informação
tendente a forjar realidade contábil inexistente, com vistas a ludibriar a fiscalização da Justiça
Eleitoral, pode constituir o crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral, incumbindo ao
Ministério Público Eleitoral a análise do caso.
Portanto, em que pese o setor técnico tenha considerado a irregularidade
afastada, ausente substrato mínimo que corrobore a alegação de existência de dívidas de
campanha, tem-se que subsistem, na verdade, as omissões de despesas indicadas no parecer de
diligências, as quais pressupõe-se terem sido pagas com o uso de recursos financeiros que não
transitaram pelas contas da campanha, o que resulta na inevitável conclusão de uso de recursos
de origem não identificada (RONI), no importe de R$ 8.750,03 (oito mil, setecentos e cinquenta
reais e três centavos), e implica na necessidade de recolhimento do referido valor ao Tesouro
Nacional.
4) Doações recebidas e gastos realizados anteriormente à prestação de contas parcial e não
informados à época (item 9.1 e 10.2);
Constou do parecer conclusivo (id. 43863204) que foram detectadas doações
recebidas e despesas realizadas em data anterior à data de entrega da prestação de contas
parcial que não informadas à época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle
concomitante, transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
O quadro abaixo aponta as doações recebidas e não declaradas na prestação de
contas parcial:
E em relação às despesas realizadas anteriormente ao envio da prestação de
contas parcial que nela não foram informadas:

Em sua manifestação (id. 43720352), a candidata afirma que "assim que
identificada a falha, as referidas receitas e despesas foram contabilizadas e informadas ao TSE e
as mesmas constam na prestação de contas final e sua contabilização se deu pela data da
realização das mesmas, visando dar transparência na prestação de contas ora em análise".
Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, "a
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final".
Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento já mencionado, é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha afetou a
transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações
prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais
exigências legais.

No caso concreto, verifica-se que a irregularidade não foi justificada a contento,
na medida em que a candidata limitou-se a afirmar que a transparência não foi comprometida
porque os dados foram efetivamente lançados com a apresentação da prestação de contas final.
Conclui-se, pois, que restou caracterizada a irregularidade em relação à omissão
de receitas no importe de R$14.766,50, equivalente a 9,31% da movimentação total de
campanha, e de despesas no importe de R$43.750,00, correspondente a 27,60% do total.
5) Existência de sobras financeiras de campanha e recursos não utilizados do FEFC não
transferidas ao partido ou restituídos ao Tesouro Nacional (item "11")
Conforme consignado no parecer técnico conclusivo, a candidata não comprovou
o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos financeiros recebidos do FEFC e não utilizados,
no montante de R$ 9,92, além de não ter comprovado o recolhimento, ao partido, das sobras
financeiras dos valores recebidos do Fundo Partidário e na utilizados, no valor de R$ 0,89.
Acerca da irregularidade, não foi apresentada nenhuma manifestação pela
candidata.
No que pertine às sobras de campanha, dispõe a Resolução TSE 23.607/2019:
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação
partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a apresentação
das contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à
prestação de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos
respectivos lançamentos na contabilidade do partido político.
§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser
transferidas para a conta bancária do partido político destinada à movimentação
de recursos dessa natureza.
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo

devem ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos partidos políticos.
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU) no momento da prestação de contas. [grifou-se]
Dessa forma, resta inafastável a obrigação legal de que a candidata, ao protocolar
sua prestação de contas final, deva instruí-la com prova de que recolheu as sobras financeiras de
acordo com a origem dos respectivos recursos, bem como que restituiu ao Tesouro Nacional os
recursos com origem no FEFC não utilizados.
Em não o fazendo, mesmo após intimada a tanto, incorre em irregularidade capaz
de comprometer a confiabilidade das contas. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS GASTOS ELEITORAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO QUANTO À REGULARIDADE DA FORMA E
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E
ALIMENTAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO, COM CNPJ, E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSÊNCIA. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS.
RESTITUIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
5. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU) no momento da prestação de contas.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359888, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 160, Data
17/08/2023)
Assim, com fundamento no art. 50, §3º, da Resolução TSE 23.607/2019, deve a
candidata restituir ao partido pelo qual concorreu, por meio de seu respectivo órgão de direção
estadual, a quantia de R$ 0,89, devidamente atualizada pela taxa Selic, na forma do art. 50, § 1º,
da Resolução TSE 23.607/19 e art. 39, IV, da Resolução TSE 23.709/2022.
Da mesma forma, deve a candidata efetuar a devolução do montante de R$ 9,92

ao Tesouro Nacional, devidamente atualizado pela taxa Selic, na forma do art. 39, III, da
Resolução TSE 23.709/2022, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em
julgado desta decisão.
CONCLUSÃO
Verificada a configuração das irregularidades apontadas no parecer técnico, cabe
verificar o impacto delas no que se refere à confiabilidade e à transparência das contas de
campanha.
De início, anoto que o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de
aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é
aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes
termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)
No caso em apreço, as irregularidades analisadas nos itens 1 a 4 têm o condão de
comprometer a regularidade das contas. Apenas aquelas que envolvem recursos de origem não
identificada e irregularidades relativas à aplicação de recursos públicos, se somadas, atingem
13,30%.
As omissões na prestação de contas parcial representaram 9,3% das receitas e
27,60% das despesas, o que, por si só, tem o condão de determinar a desaprovação das contas.

Deste modo, nos termos da jurisprudência já pacificada no Tribunal Superior
Eleitoral e nesta Corte Regional, não se aplicam à espécie os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo a hipótese de desaprovação das contas.
Anoto, ainda, que nos termos da fundamentação, incumbe determinar à
candidata:
a) transferir ao Tesouro Nacional o valor de R$ 12.350,03 (doze mil, trezentos e
cinquenta reais e três centavos), relativos ao reconhecimento da utilização de
recursos de origem não identificada (itens 1 e 3), nos termos do art. 32, VI, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
b) transferir ao Tesouro Nacional o valor de R$ 8.733,06 (oito mil, setecentos e
trinta e três reais e seis centavos), relativos aos recursos recebidos do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha cuja destinação
não foi suficientemente comprovada, (item 2), nos termos do art. 79, §1º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019;
c) transferir ao Tesouro Nacional o valor de R$ 9,92 (nove reais e noventa e dois
centavos), relativos aos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha e não utilizados (item 5), nos termos do art. 50, §5º, da Resolução
TSE n. 23.607/2019; e
d) depositar na conta bancária do Diretório Estadual do Partido Socialista
Brasileiro - PSB, destinada à movimentação de recursos do Fundo Partidário, o
valor de R$ 0,89 (oitenta e nove centavos), relativos às sobras de campanha (item
5), nos termos do art. 50, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas, relativas às
eleições de 2022, apresentadas por SUZANA MARGARIDA RABELO, candidata ao cargo de
Deputada Federal pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), com determinação de restituição da
quantia de R$ 21.093,01 (vinte e um mil e noventa e três reais e um centavo) ao Tesouro
Nacional, bem como o depósito, na conta do partido destinada à movimentação de recursos do
Fundo Partidário, do valor de R$ 0,89 (oitenta e nove centavos), devidamente atualizados, no
prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma
da fundamentação.
O recolhimento deverá se dar no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,

independentemente de nova intimação, observada a incidência de juros e correção monetária,
conforme a natureza da verba a ser restituída, nos termos do art. 39, I e II, da Resolução TSE
23.709/2022. Fica desde já consignado que na hipótese de a candidata pretender o parcelamento
do débito, será necessária a observância dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.
Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33 da Resolução TSE 23.709/2022 c.c.
Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para
providências as providências de sua alçada, no prazo de 30 (trinta) dias.
Também após o trânsito em julgado, oficie-se ao órgão de direção estadual do
partido, dando-lhe ciência da determinação contida nesta decisão, para acompanhamento e
providências que entender cabíveis.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603465-46.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO 2022 SUZANA
MARGARIDA RABELO DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 - REQUERENTE: SUZANA
MARGARIDA RABELO - Advogados da REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.08.2024